Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. CINACALCETE. HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. JUSTIFICADA COM RESSALVAS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106 do STJ).
2. Na hipótese, a médica especialista em endocrinologia e metabologia que acompanha o paciente emitiu relatório médico em que destaca o histórico da doença (hiperparatireoidismo primário) e do paciente, a realização de procedimento cirúrgico prévio, o qual não se mostrou eficaz para o controle de hipercalcemia, e que não existem opções de medicamento disponibilizadas pelo SUS, além do risco de piora da função renal de forma permanente.
3. A despeito da prescrição médica, o NATJUS considerou a demanda justificada, com a ressalva de que as evidências científicas não são robustas. Não obstante, a médica assistente esclareceu que as evidências para o uso do medicamento, no cenário do paciente, já constam nos guidelines de orientação prática desde 2012 para pacientes cuja cirurgia tenha sido contraindicada ou para falha cirúrgica, o que foi corroborado pelo NATJUS.
4. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF (Tema 1.002), impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.